Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito de competência em que foi convertido agravo de instrumento originariamente interposto por Daniel Lima das Virgens Ferreira contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor, do Distrito Federal, processo n. 0705364-17.2022.8.07.0018, que deixou de receber a emenda à petição inicial, porque considerou que o valor da causa é demasiadamente elevado para quem pretende apenas avançar em fase do concurso público e concluiu pela correção daquele que foi originalmente atribuído. Dessa forma, determinou a devolução do processo para o juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 34899509), o agravante informa que a demanda tem por finalidade a correção de erro grosseiro objetivo em sua nota na prova de digitação no concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que foi ilegalmente eliminado, porque o recurso administrativo foi desprovido com fulcro na inocorrência de engano no pontuação, embora o recorrente afirme que seria facilmente constatável o equívoco na contagem dos caracteres digitados, que teriam sido 2.337, e não 1.200 como considerou a banca examinadora. Afirma que a pretensão consiste em mera correção de erro material, fato objetivo e matemático. Diz que não almeja a alteração de critério de correção, mudança de regra editalícia ou discussão sobre necessidade de aplicação da prova. Desse modo, argumenta que não há interferência alguma no mérito administrativo. Assinala prazo final em 8/5/2022 para envio dos exames e avaliação médica, que realizou por meios próprios na rede privada, cuja validade, segundo o edital, é de 180 dias, que ocorrerá em 6/7/2022. Destaca que, após a fase da avaliação de saúde, ocorrerá a etapa do teste de aptidão física, prevista para o período de 30/6 a 3/7/2022, como motivos para a concessão da tutela de urgência para assegurar sua permanência no concurso. Alega que o valor da causa é apenas um dos critérios definidores da competência dos juizados especiais da fazenda pública. Frisa que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na aplicação da Lei n. 12.153/2009, considera outros requisitos, como a matéria e a pessoa e a complexidade da causa, apesar de não expresso na referida lei. Assevera que a demanda é singular e complexa pela possível necessidade de produção de prova técnica, que não se amolda à previsão do art. 10 da mencionada lei, para defender que o processo deve tramitar perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Menciona julgados das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Sustenta o atendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência e o preenchimento dos pressupostos para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Ao final, requer: 1. A concessão de Tutela Antecipada Recursal, em caráter de urgência, initio litis, inaudita altera pars, visando assegurar: a) a reintegração do candidato ao concurso público para provimento do cargo de escrivão da PCDF, com expedição de ordem judicial à banca examinadora para que assim proceda, em face do evidente erro grosseiro de cálculo da nota da prova prática de digitação realizada pelo candidato/autor, que motivou sua ilegal eliminação do certame; b) a imediata convocação do autor/candidato para participação nas fases em curso do certame e, se o caso, a reabertura de prazo para envio dos exames médicos exigidos pelo Edital n. 1 de 2019 (anexo), permanecendo o autor sub judice apenas com relação à fase de prova prática de digitação, aqui questionada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; 2. A concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a r. Decisão agravada, para fixar a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e julgamento dos autos, nos termos do art. 1019, I, CPC; 3. O conhecimento e provimento do presente recurso, para confirmar a tutela de urgência e fixar em definitivo a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com a reforma da r. Decisão agravada e comunicação ao Juízo de origem; 4. A citação e intimação do Distrito Federal; 5. A fim de conferir maior celeridade ao processamento do feito, requer a citação e intimação da banca Cebraspe, atuante em nome do Distrito Federal, para manifestação; 6. Seja concedida ao Agravante, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil, a gratuidade de Justiça, tendo em vista sua impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme declaração anexa e extratos que comprovam estar sem renda mensal. 7. A juntada da documentação anexa; 8. Que todas as notificações, intimações e demais comunicações sejam feitas em nome do agravante, DANIEL LIMA DAS VIRGENS FERREIRA, já qualificado, pois atua em causa própria, nos termos dos art. 106 do CPC/15. O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído para a e. 7a Turma Cível e para a relatoria do e. Des. Romeu Gonzaga Neiva, que recebeu o recurso como conflito de competência e determinou a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis (Ids 34908130 e 34958400). O recurso foi redistribuído e conflito de competência foi autuado e distribuído para esta relatoria em 4/5/2022 (Ids 34961697 e 34963109). É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e após consulta à tramitação do processo de referência no PJe do primeiro grau (autos n. 0705364-17.2022.8.07.0018), designo o i. juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações aos d. juízos em conflito para serem prestadas no prazo legal. Oficie-se com urgência ao juízo designado para resolver as medidas urgentes, tendo em vista o pedido de tutela de urgência que ainda não foi apreciado. Com a juntada das informações dos juízos em conflito, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora